Tribunal: TJES
Processo: 5002720-17.2023.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Agência e Distribuição; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-08-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002720-17.2023.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA
RECORRIDO: LEVI FERREIRA e outros
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5002720-17.2023.8.08.0011

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA

RECORRIDO: LEVI FERREIRA

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Trata-se de ação na qual alega a parte autora que se inscreveu no MERCADO ENVIO EXTRA e passou a conduzir entregas de forma autônoma. Alega, ainda, que sem qualquer explicação ou aviso prévio, sua conta foi inabilitada, fato que reputa ilegal. Diante disso, ajuizou a presente ação requerendo em sede de tutela antecipada a condenação da ré a obrigação de fazer de desbloquear o cadastro, indenização por danos materiais, indenização por lucros cessantes, indenização por danos morais e inversão do ônus da prova.

Em síntese, o magistrado de piso julgou: “
Isto posto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO INICIAL COM SOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do art. 487, I, do CPC, para CONDENAR o réu a pagar o valor de R$ 4.000,00 de danos morais em favor do autor, com juros de mora da citação (04/04/2023) em diante pela Taxa Selic.”

Em sede recursal, a recorrente argui ausência de danos extrapatrimoniais, requerendo a reforma da R. Sentença.

Após compulsar detidamente os autos, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE
. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011

No caso em análise, mesmo que não de demonstre a possibilidade de uso do Código de defesa do consumidor e, sim, do Código Civil, existe uma evidência desequilibro comercial entre as partes.

Importa afirmar que o descredenciamento faz parte do exercido do direito do recorrente, entretanto, a forma que se realiza, é importante analisar, no caso concreto, foi revestido de ilegalidade.

Cito a sentença
:
5. Nestes termos, parece algo evidente que a relação jurídica então estabelecida entre as partes é de natureza civil, não consumerista, razão pela qual a matéria versada nos autos deve ser disciplinada pelas regras da Constituição, do Código Civil, da Lei 12.965/2014 e da Lei 13.640/2018, no que pertinente. 6. Também não seria por demais controversa a possibilidade do réu em descredenciar parceiros comerciais que eventualmente não observem os termos de uso estabelecidos por si, na qualidade de provedor de aplicativos, em respeito mesmo à liberdade contratual estabelecida especialmente pela regra do art. 421 do CC. 7. Entretanto, a autonomia da vontade na formulação do conteúdo negocial não pode desconsiderar as disposições previstas no art. 5º, LV, da CF, que asseguram supostos de contradição e de ampla defesa aplicáveis inclusive nas relações privadas, em razão da eficácia horizontal dos direitos fundamentais. 8. Também não podem ser desprezados os princípios da função social do contrato, da probidade e da boa-fé estabelecidos, respectivamente, no citado art. 421 e também no art. 422 do CC. 9. Neste sentido, e a despeito da reconhecida discricionariedade do réu em descontinuar, segundo seus próprios conceitos de oportunidade e conveniência, a relação comercial para com o autor, esta rescisão definitiva não deve ser eventualmente arbitrária, tampouco surpresante, especialmente porque alcança atividade subsistencial do parceiro negocial, tangenciando aspecto importante da vida material da contraparte, que depende financeiramente do uso de mencionada tecnologia para a manutenção inclusive do mínimo existencial individual e familiar. 10. Deste modo, não parece correto que o réu suspenda peremptoriamente o vínculo com terceiros agregados sem prévia comunicação e oportunidade de contestação, salvo, por óbvio, situação realmente grave, circunstância não aplicável na espécie pelo recorte dos fatos postos, quando então pode haver eventual suspensão temporária do colaborador para consequente esclarecimento dos fatos. 11. Assim, o autor foi, consoante a prova dos autos, alcançado sem anterior notificação com a notícia de seu descredenciamento na plataforma digital em menção, não podendo mais acessar seus recursos sem maiores esclarecimentos e, mais importante, sem qualquer chance de se defender em relação ao mencionado cancelamento de perfil. 12. E o motivo da suspensão do autor não foi revelado pelo réu, permanecendo desconhecido, sem ciência do demandante e deste juízo. 13. Daí porque não se tem como saber, tampouco avaliar, se o comportamento do autor estaria mesmo em desconformidade com as regras de utilização do correspondente aplicativo, não sendo possível conferir a presença de conduta eventualmente censurável por parte do demandante no manejo do instrumento tecnológico em questão. 14. Portanto, a inaudita cessação das atividades do autor com sua exclusão da plataforma desenvolvida pelo réu guarda sensível traço de desconformidade principiológica, pois não obstante a relação jurídica então estabelecida entre as partes estar lastreada em negócio bilateral e sinalagmático, que gera direitos e deveres para ambas partes, não podem ser desconsiderados os postulados constitucionais e civis do contraditório, da ampla defesa, da função social do contrato, da probidade e da boa-fé objetiva, preceitos os quais, como citado, informam as relações comerciais privadas, de modo que os tratados particulares não podem performar sem que estejam significados pelos sentidos da lealdade e da confiança pressupostos em mencionados critérios de análise, de modo que toda ação contratual, especialmente aquelas de natureza disruptiva, deve ser realizada com base em tais valores substanciais. 15. Nesse sentido, de se concluir que o réu, mesmo tendo o direito de extinguir a parceria negocial em questão, faculdade que não se discute, não poderia fazê-lo em definitivo de maneira inesperada, imputando ao autor inobservância comercial sem chance de resposta, não estando, tal conduta, alcançada por eventual exercício regular de direito, mas, em diverso, na prática de ato aparentemente ilícito, que comanda dever de indenizar, conformem determinam as disposições dos arts. 186 e 927 do CC.

No tocante ao valor da indenização, foram adotados os critérios da razoabilidade e proporcionalidade e levando-se em conta a situação econômica ostentada pelas partes e, ainda, a extensão do dano, devendo ser mantida a indenização em R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Desse modo, considerando as circunstâncias do caso concreto, a R. sentença deve ser mantida em todos seus termos.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO
PROVIMENTO AO RECURSO
,
mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)